Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-41.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012605-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), WILLIAN VERAS DE SOUSA - CPF: 092.243.101-92 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FELIPE CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.516.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE DE ALMEIDA DE LIMA - CPF: 069.553.791-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSISTÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
º
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
. 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

José Rodrigues de Freitas Junior
em favor de
Willian Veras de Sousa
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente foi pres
o

em flagrante
delito
no dia
5 de fevereiro de 2024

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1000850-79.2024.8.11.0045
,
em razão
da
suposta
prática do

crime de

tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
o
impetrante
,

que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou
a prisão preventiva
do paciente

em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos
concretos que indiquem o perigo ge
rado pela
sua
liberdade
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal
,
tendo em vista que o juízo impetrado
lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,

de forma genérica
.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar
;
destacando
,
ainda
,
que o
paciente
é primário
, ostentando

predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade,
de modo
que sua
custódia

provisória
pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor
;
pugnando
, subsidiariamente,
pela
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em
parte
por intermédio das razões
vistas
no ID
214015698
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID
214339169
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça (ID 216366168), opina pela
“CONCESSÃO PARCIAL, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,

o
impetrante alega que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que apenas utilizou afirmações genéricas, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem razão
o
impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pel
o
judicante de primeira instância, são genéricos, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

[...]
Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, mediante acesso à plataforma Microsoft TEAMS. O Ministério Público requereu em síntese a homologação do Auto de Prisão em Flagrante e conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública conforme consta em vídeo. A defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória por medidas outras que não a restritiva de liberdade, conforme consta em vídeo. A seguir, pelo M.M. Juiz foi proferida a seguinte decisão
: ”
Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302 “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”, situação
esta
que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a autuada foi presa pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006. Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus
comissi
delicti que indicia a autoria de WILLIAN VERAS DE SOUSA, pois segundo os condutores ele(a) foi preso(a), na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Passo a análise da possibilidade de conversão em prisão preventiva. É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com
fatos concretos
que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos nos
arts
. 311 312 e 313, todos do
do
Código de Processo Penal.

ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de
admisissibilidade
ante manifestação ministerial em
audiovídeo
.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL In
casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico ilícito de substância entorpecente. Assim, presente, em tese a prática de delito que
amolda-se
ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em

flagrante, boletim de ocorrência nº. 2024.35695, termos de depoimento, termo de apreensão e exame preliminar de substância
entorpecente
.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”. Da análise dos autos, além da configuração do fumus
comissi
delicti,
verifico estar presente o pressuposto do “periculum
libertatis
”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.
Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 05/02/2024, por volta das 01h15min, estavam realizando rondas no Bairro Imperial quando avistaram dois homens em uma motocicleta, os quais evadiram-se com a aproximação da viatura e ingressaram em um conjunto de quitinetes e, após serem abordados, informaram residir no
ultimo
imóvel do terreno. Ato
continuo
, os policiais ingressaram na residência e encontraram a conduzida
Karolaine
sentada no chão da sala com um aparelho de telefone celular, uma porção de drogas, vários sacos zips e uma balança de precisão, motivo pelo qual efetuaram uma revista
minuncioisa
na casa e lograram êxito em apreender 12,1 gramas de cocaína distribuídas em 32 porções prontas para comercializar e 12,8 gramas de maconha, R$ 231,00 em moeda corrente e mais 04 aparelhos de telefone celular. Destaca-se que, no imóvel ainda havia um bebê com 03 (três) meses de vida, o qual estava dormindo e, parte da substância entorpecente estava escondida nas roupas e calçados do infante. Verifica-se assim, que ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade a flagrada nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública. Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WILLIAN VERAS DE SOUSA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP
.

[...]

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão
da quantidade de droga apreendida
, no entanto
, como dito em sede de decisão de urgência, a quantidade
não se mostra expressiv
a
ao ponto de justificar um decreto prisional, não configurando, destarte, elemento suficiente para caracterizar o necessário
periculum
libertatis
autorizador da
custódia cautelar de
preventiva

de
Willian.

Além disso, os fatos imputados ao paciente não foram praticadosmediante violência ou grave ameaça, situação, essa, que também afasta a necessidade da medida extrema da prisão,
porquanto
não exist
em
, ao menos nesta oportunidade, indícios que demonstrem que

Willian
integre organização criminosa.

Aliás, não existem nestes autos
, também,
elementos que demonstrem que
ele
é contumaz na prática delitiva
.

Logo, embora a conduta imputada ao
paciente
seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório.

Aliás, confirmando esse entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Em julgados recentes desta Corte Superior, consolidou-se o entendimento de que determinadas quantidades de entorpecentes, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada.

3. Na espécie, consta, no Auto de Exibição e Apreensão, detalhamento da apreensão realizada, consistente em 10g de amostra de maconha;

81g acondicionada em saco plástico contendo maconha ressequida; 300g acondicionados em saco plástico contendo 13 plantas de
pé
de maconha esverdeada; 18g em frasco contendo sementes de maconha; 175, 2g acondicionado em 1 tijolo de maconha desfragmentado; 41,6g acondicionados em 1 invólucro plástico contendo maconha ressequida;

77,6g em 2 pedras maiores e 4 pedras menores de maconha petrificada,
quantidade que não está apta a demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do agravado, que é primário
.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 854.065/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023)

Destacamos

Todavia, mesmo da ausência de elemento concreto que demonstre a necessidade da prisão
preventiva do paciente
, não é possível fechar os olhos para a conduta, em tese, praticada
por
Willian
e a sua repercussão social, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas
, liminarmente,
por este
magistrado
, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

“
(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação principal;

(v) – uso de monitoramento eletrônico.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Willian Veras de Sousa
;

por
consequência, confirmo a liminar deferida para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024